Tribunal: STF
Processo: HC 121537
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Ementa: HABEAS CORUS CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA CAUTELAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de ser inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo atenuado nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou evidente abuso de poder, bem como nos casos de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Corte ou teratológicas. 3. As peculiaridades da causa, em especial a pequena quantidade maconha, autorizam a concessão da ordem de ofício. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente.